Tribunal: TJSP
Processo: 2150553-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da execução originária – No pedido de desconsideração, Exequente faz extensa descrição das empresas integrantes do "Grupo São Jorge" (sob pretensa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da execução originária – No pedido de desconsideração, Exequente faz extensa descrição das empresas integrantes do "Grupo São Jorge" (sob pretensa administração do Executado) e das relações jurídicas entre aquelas pessoas jurídicas – Todavia, eventual relação existente entre as pessoas jurídicas não afeta os atos a serem praticados na execução originária, pois o polo passivo é integrado por pessoa física (e não por pessoa jurídica integrante de suposto grupo econômico) – Localizados bens de propriedade do Executado, passíveis de expropriação – Executado indicou, inclusive, bens móveis (veículos) à penhora (ainda que sujeitos a outras constrições), o que está a infirmar a alegação de ocultação de patrimônio – Não demonstrada a alegada prática de atos com o intuito de frustrar a satisfação do valor devido – Decisão agravada indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO